Tribunal: TJMT
Processo: 0001562-39.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001562-39.2018.8.11.0064
APELANTE: FERNANDA CAROLINE PINHO MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Converto o julgamento em diligência.
Determino a intimação da defesa da recorrente Fernanda Caroline Pinho Moreira, Dr. Kassio Barbosa da Silva – OAB/MT 15.562 (ID. 68705069), para apresentar as razões recursais nesta superior instância, nos moldes do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal.
Após, ao Ministério Público para as contrarrazões do apelo defensivo.
Retornando os autos, à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator